Tribunal: TJMT
Processo: 1008960-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008960-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIO DA SILVA GONCALVES - CPF: 039.518.931-41 (RECORRIDO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. QUITAÇÃO ANTECIPADA. DESCONTO INDEVIDO APÓS A QUITAÇÃO DOS VALORES. REGULARIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Brasil S/A. Em síntese, o Autor informa que é usuário dos serviços bancários da parte Promovida e que contratou empréstimo bancário para financiamento de veículo automotor no valor de R$ 20.0000,00, em 36 parcelas de R$ 882,47; que, em 29/12/2023, realizou acordo de antecipação do financiamento perante a Promovida, no valor de R$ 9.021,39, com o que foi feito o pagamento, contudo, em 04/01/2024 foi surpreendido com ausência de saldo em razão de cobrança indevida de débito, no valor de R$ 48.444,98. No dia 05/01/2024 buscou esclarecimentos perante a Promovida, oportunidade em que foi informado que a compensação do pagamento do financiamento foi efetivado somente no dia 02/01/2024, com o que o acordo de antecipação foi cancelado de forma arbitrária; com isso, em 22/01/2024, foi realizado novo acordo de antecipação do financiamento, com compensação e quitação.

3. Da análise dos autos, verifico que o desconto realizado em 4/1/2024 foi indevido, uma vez o contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo automotor foi devidamente quitado pelo consumidor, estando em regularidade financeira junto ao banco, conforme comprovado nos autos.

4. Assim, resta comprovado que quando da data do desconto o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a cobrança.

5. Evidencia-se dos autos que o desconto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento dos valores quitados, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

6. É cediço que o simples desconto indevido não gera, por si só, dano moral conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, no caso dos autos, o consumidor tentou solucionar os fatos de forma administrativa, havendo desídia por parte da instituição financeira.
In casu
, o desconto indevido no valor de R$ 2.312,84 foi realizado em 4/1/2024 e o estorno somente ocorreu após o deferimento da medida liminar, em 15/1/2024.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. Recurso conhecido e desprovido.

12.
Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024